Tribunal: TJMT
Processo: 1017230-15.2024.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017230-15.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARIETA DE MORAES LARA - CPF: 388.158.421-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
–

PARCIAL
PROCEDÊNCIA
–

RETIRADA DE MEDIDOR – UNIDADE CONSUMIDORA COM
STATUS
DE “DESLIGADA” – DECISÕES JUDICIAIS ANTERIORES ASSEGURANDO FORNECIMENTO
– EMISSÃO E PAGAMENTO DE FATURA EM 01/2024 – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE INTERRUPÇÃO ABSOLUTA DO SERVIÇO – FALHA ADMINISTRATIVA CARACTERIZADA –
DANO MORAL – CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
– CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – TAXA SELIC – ENTENDIMENTO DO RESP 1.795.982/SP
–
OBRIGAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE NOVO MEDIDOR MANTIDA

–

RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O cadastro de “UC desligada” não comprova, por si só, privação integral de energia elétrica, especialmente quando documentos demonstram a existência de decisões judiciais anteriores garantindo a continuidade do fornecimento e cobrança posterior efetivamente paga pela consumidora.

2. Configura-se falha administrativa da concessionária, que manteve a unidade em situação irregular, sujeitando a autora à insegurança contratual.

3.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito atentando-se
a
proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes
,
devendo ser reduzido s
e fixado em montante excessivo.

4.
Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.795.982/SP, a Taxa Selic deve ser aplicada como índice único de correção monetária e juros de mora nas hipóteses previstas no art. 406 do Código Civil, inclusive em condenações por danos morais. Tal orientação afasta a aplicação cumulativa dos juros moratórios de 1% ao mês com correção monetária por outro índice, superando, na prática, os enunciados das Súmulas 54 e 362 do STJ.

5.
Recurso parcialmente
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
R
ecurso de Apelação Cível interposto p
or

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a sentença proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Morais
ajuizada
por

MARIETA DE MORAES LARA
,
a qual julgou
parcialmente
p
rocedente
s

os pedidos desta ação para
- determinar que a ré promova a instalação de um novo medidor, bem como
condenar a proceder à reparação dos danos morais ao autor
de
R$ 9.000,00 (nove mil reais)
, que
deverá ser atualizado com

juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ), e correção monetária pelo INPC/IBGE

desde a fixação (Súmula 362, do STJ)
, conforme sentença de ID 306280409
.

Por fim, condenou a
ré
ao pagamento das custas e despesas processuais,
arbitrados
em
1
5
% do valor da condenação
.

Em suas razões recursais (ID
306280412
),
a
apelante alega,
em síntese
, que a sentença não observou a Lei no 14.905
/
24, que alterou o Código Civil para uniformizar as regras gerais sobre atualização monetária e juros nas relações contratuais e civis. Ressalta que, com sua entrada em vigor em 28 de agosto de 2024, a atualização monetária passou a
observar o IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados com base na Taxa SELIC, deduzido o índice de atualização aplicado, nos termos da nova redação do art. 406 do Código Civil e do parágrafo único do art. 389.

Sustenta que seguiu integralmente o procedimento previsto na Resolução no 1.000/2021 da ANEEL quanto à constatação de irregularidades. Afirma que a inspeção realizada em 13/05/2022 constatou que “o medidor da unidade consumidora estava
autorreligado
em campo, com desvio de uma fase no ramal de alimentação da caixa CP/rede”, tendo a unidade sido regularizada imediatamente durante a vistoria.

Aduz, ainda,
que lavrou o competente Termo de Ocorrência e Inspeção
,
acompanhado de registro fotográfico da irregularidade
,
contendo todas as informações relativas à anormalidade detectada, em estrita conformidade com a Resolução no 1.000/2021 da ANEEL. Esclarece que o ramal de entrada corresponde à conexão entre o pontalete da residência e o medidor, de modo que qualquer desvio nessa ligação acarreta consumo de energia não registrado.

Argumenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, comprovado o desvio de energia por documentos idôneos, é legítima a recuperação de consumo pela concessionária, desde que observados o contraditório e a ampla defesa em sede administrativa.

Afirma
, também,
que não há necessidade de envio do aparelho ao INMETRO para perícia quando a irregularidade constatada se refere a desvio no ramal de entrada, por se tratar de anomalia externa e visível.

Defende que não praticou ato ilícito, o que afasta a pretensão de indenização por dano moral. Acrescenta que, nos casos em que o consumidor não adimplir a contraprestação ou forem identificadas irregularidades, é permitido à distribuidora suspender o fornecimento de
energia ou adotar meios lícitos de cobrança, inclusive a negativação dos dados.

Por fim,
requer
a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos de declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento

(
ID
306280417
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se
da petição inicial
que
a parte

autor
a

é usuári
a
da unidade consumidora n°
6/383571-7
e
,

que mesmo após decisão judicial que deferiu tutela de urgência em ação anterior e determinou a retificação de faturas, teve o medidor de energia elétrica retirado de sua residência no curso do processo, sem que fosse reinstalado posteriormente, o que a deixou desprovida de fornecimento de energia elétrica.

Relat
ou
que desde novembro
/
2022 até dezembro
/
2023 não recebeu faturas, sendo surpreendida em janeiro
/
2024 com uma cobrança no valor de R$ 704,96, que pagou por cautela.

Argument
ou
que a ausência do serviço viola o princípio da dignidade da pessoa humana, além de configurar conduta omissiva ilícita ensejadora de reparação moral.

Assim, ajuizou a presente ação requerendo a instalação do medidor de energia elétrica com o fornecimento de todos os equipamentos necessários, sendo a liminar deferida, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Ao apreciar o feito,
a
magistrad
a
singular
Dr
a
.
Ester Belém Nunes

julgou
parcialmente
pr
ocedente

a ação
, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte
requerida
.

Pois bem.

A controvérsia recursal restringe-se à manutenção da condenação imposta à concessionária, consistente na obrigação de instalar novo medidor de energia elétrica na unidade consumidora da autora, bem como à adequação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, fixado em R$ 9.000,00 pelo juízo
a quo
.

De início, impõe-se afastar a análise sobre a regularidade da inspeção realizada em 13/05/2022, a existência de irregularidades no medidor e a legitimidade da cobrança de recuperação de consumo, mencionadas nas razões recursais da apelante.

Tais insurgências configuram inovação recursal, pois esses temas não foram objeto da petição inicial nem apreciados na sentença, de modo que não integram
o efeito devolutivo
do recurso.

A sentença limitou-se a reconhecer a falha da concessionária no restabelecimento regular do fornecimento de energia elétrica, diante da retirada do medidor, e, com base nesse fundamento, determinou exclusivamente a instalação de novo equipamento, além de fixar compensação por dano moral.

Assim, a discussão quanto à legalidade da cobrança mencionada pela ré em suas razões de apelação não se insere no escopo do provimento jurisdicional original e não pode ser conhecida por este Tribunal
, pois se trata
de inovação recursal e não comporta conhecimento
.

Conforme é cediço, a matéria ventilada em recurso deve se limitar àquela abordada em instância originária. A parte adversa não pode ser surpreendida com novas alegações em sede recursal, por
violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA – INAPICABIIDADE DO CDC – INOVAÇÃO RECURSAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUALQUER EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DEVER DE INDENIZAR MANTIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

1- [...]
2- Não se conhece, por vedação à inovação recursal, de teses submetidas ao juízo apenas por ocasião da interposição do Recurso de Apelação. Na hipótese, somente nas razões do Apelo a Recorrente alegou que a segurada não se afigura como consumidora de energia nos termos do CDC, porque utiliza a energia elétrica como insumo e que, por esse motivo, a Lei Consumerista não se aplica à seguradora Apelada.

3-
[...] Mantida
a obrigação de indenizar.” (N.U 1002645-48.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/10/2021,
Publicado
no DJE 13/10/2021)
(
g.n
.)

Logo, evidenciada a inovação defensiva em sede recursal,
não conheço desta parte do apelo
.

Superada essa questão, passa-se ao mérito propriamente dito.

No caso
sub
j
judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apelante se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

Da análise dos autos,
verifica-se que a unidade consumidora da autora aparece nos registros internos da concessionária como “desligada” desde setembro/2021
(ID 306280392)
, sem emissão de faturas regulares entre novembro/2022 e dezembro/2023
(ID 306280397)
.

Cumpre esclarecer que o denominado “RECORTE DE UC DESLIGADA” corresponde a registro administrativo interno da concessionária de energia, por meio do qual a unidade consumidora passa a constar como inativa para fins de faturamento e de formalização contratual.

Esse
status
significa, em termos práticos, que não há emissão regular de faturas vinculadas àquela unidade, mas não comprova, por si só, a inexistência de fornecimento físico de energia.

É possível, como no caso dos autos, que a unidade permaneça abastecida de energia por circunstâncias específicas, inclusive por força de decisões judiciais, embora continue formalmente desligada no sistema da distribuidora.

Todavia, essa circunstância administrativa não se confunde com a ausência integral do fornecimento, pois documentos acostados demonstram que em ações judiciais anteriores a autora contestou faturas de 2021 e 2022, apuradas como recuperação de consumo, revelando que houve fornecimento assegurado por decisões judiciais (ID 306280364 a 306280367).

Assim
, a
alegação de privação absoluta de energia elétrica por mais de um ano não encontra respaldo. O próprio pagamento de fatura em janeiro/2024 demonstra consumo anterior, ainda que irregular, o que fragiliza a narrativa de ausência total do serviço.

Entretanto, restou configurada a falha da concessionária ao não proceder à regularização administrativa da unidade, mantendo-a em status de desligada e sem reinstalar medidor, mesmo após determinações judiciais, expondo a consumidora à insegurança da relação contratual.

Nos termos do art. 14 do CDC e do art. 22 da Resolução ANEEL no 1.000/2021, a concessionária responde objetivamente pelos danos advindos da má prestação do serviço. O dano moral é
in
re

ipsa
, decorrente da falha, mas não na extensão reconhecida na sentença.

O dano moral, portanto, decorre da má gestão administrativa da concessionária, que não formalizou adequadamente a situação da unidade, sujeitando a autora à insegurança contratual e a cobranças posteriores inesperadas.
Todavia, não se comprovou privação integral do serviço.

A propósito:

“
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL IN RE IPSA. HIPÓTESE DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO.

1. Mostra-se deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC se faz
de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro, aplicando-se, pois, o óbice da Súmula 284 do STF.

2. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito desta Corte de Justiça, a existência de falha na prestação de serviço público essencial - tal como constada nos presentes autos - dispensa a comprovação da ocorrência de dano moral, o qual, nesses casos, configura-se in
re

ipsa
.

3. Tendo o acórdão recorrido afirmado expressamente a efetiva ocorrência de falha na prestação do serviço público, afastando, portanto, eventual excludente de responsabilidade da agravante, resta impossibilitada, na atual quadra processual, a revisão das conclusões adotadas pela origem, porquanto tal providência encontra óbice no teor da Súmula 7/STJ.

4. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional.

5. Agravo interno não provido.”
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.885.205/RS, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 28/3/2022,
DJe
de 31/3/2022)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. [...] III. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, consignou que "houve de fato falha na prestação do serviço, uma vez que não houve qualquer comprovação da comunicação dirigida à usuária de possível suspensão do serviço, mesmo que temporária, para que a mesma pudesse tomar todas as providências necessárias a fim de diminuir os transtornos advindo deste tipo de atuação", concluindo, assim, pela existência de dano moral indenizável. Tal entendimento, firmado pelo Tribunal a quo, no sentido de que houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, ensejadora de moral, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos. Precedentes do STJ.

IV. Agravo interno improvido.”
(
AgInt
no REsp n. 1.898.296/PE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 29/3/2021,
DJe
de 6/4/2021)

No tocante ao valor da condenação, é sabido que
o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, evidenciada a desídia da apelante, bem como os transtornos causados à
parte
apelada, bem como considerando o grau de culpa da recorrente e a capacidade socioeconômica das partes,
tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser reduzido para R$
3
.
0
00,00 (
três
mil reais), a fim de melhor atender os princípios supramencionados
.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. [...]
II. Na origem, trata-se de ação de reparação por danos morais ajuizada pela parte ora agravada em face de CELPE - Companhia Energética de Pernambuco, por meio da qual aduz que no dia 18/11/2017 teve os serviços de energia elétrica indevidamente suspensos, sem qualquer prévio aviso.
O Tribunal de origem manteve a sentença de parcial procedência da ação, para condenar a ré a pagar à autora o valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), a título de reparação compensatória por danos extrapatrimoniais.

III. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, consignou que "houve de fato falha na prestação do serviço, uma vez que não houve qualquer comprovação da comunicação dirigida à usuária de possível suspensão do serviço, mesmo que temporária, para que a mesma pudesse tomar todas as providências necessárias a fim de diminuir os transtornos advindo deste tipo de atuação", concluindo, assim, pela existência de dano moral indenizável. Tal entendimento, firmado pelo Tribunal a quo, no sentido de que houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, ensejadora de moral, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos. Precedentes do STJ. IV. Agravo interno improvido.”
(
AgInt

no REsp 1898296/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021,
DJe
06/04/2021) (
g.n
.)

Por fim, quanto aos critérios de atualização monetária e juros de mora, merece acolhimento parcial o pedido da concessionária apelante, tendo em vista a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, que alterou o Código Civil para uniformizar as regras gerais aplicáveis à atualização monetária e juros nas relações contratuais e civis.

Conforme a nova redação do art. 406 do Código Civil, os juros de mora devem corresponder à taxa referencial do Sistema de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA). A aplicação desses critérios, inclusive em sede recursal, encontra respaldo no entendimento do Superior Tribunal de Justiça (
AgInt
no REsp 1.949.478/DF, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 30/10/2023)

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, para reformar o ato sentencial para a redução do valor indenizatório dos danos morais para R$
3
.
0
00,00 (
três
mil reais
)
e
,
determinar que os critérios de atualização monetária e juros de mora observem a Lei no 14.905/2024, aplicando-se o IPCA para correção monetária e a Taxa SELIC (deduzida a correção monetária) para juros de mora, a partir da entrada em vigor da referida lei (28/08/2024).

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025